Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723068-29.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUTFALA DE CASTRO BITAR, EDUARDO CATEB BITAR AGRAVADO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por LUTFALA DE CASTRO BITAR e EDUARDO CATEB BITAR. Afirmam os Requerentes que após a interposição do Agravo de Instrumento foi deferido o registro da penhora sobre a totalidade do imóvel do segundo, ato expropriatório. Requerem a reconsideração da decisão para determinar a suspensão de "quaisquer atos de penhora sobre os bens e família dos agravantes, inclusive a sua averbação ou registro em cartório". É o relatório. Decido. A decisão de ID 200077247 (autos de origem) determinou que se aguarde “a preclusão da decisão de ID 192636947, complementada pela decisão ID 197131801, para as próximas providências, consoante nelas disposto.” Não há, portanto, risco de atos de expropriação, tal como indicada a própria decisão agravada. A decisão de ID 201818956 (autos de origem) versa apenas sobre o registro da penhora já determinado, valendo destacar que a penhora e o registro respectivo não correspondem a ato de expropriação, presente o disposto no artigo 825 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator